Tribunal: TJES
Processo: 0001777-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001777-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GISLENE APARECIDA BITENCOUT CAMARGO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
RECEPTAÇÃO SIMPLES. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

1. À luz dos artigos 325, §1º e 326, ambos do Código de Processo Penal, e diante das peculiaridades da suposta infração, assim como da ausência de documentos que permitam concluir de maneira inequívoca que a paciente não possui condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, possuindo ela, inclusive, ocupação lícita e, ainda, patrocinada por advogada particular, o caso é de redução do valor da fiança.

2.
Liminar ratificada. Ordem
parcialmente
concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001777-84.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GISLENE APARECIDA BITENCOUT CAMARGO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
GISLENE APARECIDA BITENCOUT CAMARGO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES.

A paciente foi presa em flagrante, pela suposta prática do delito de receptação simples (art. 180,
caput
, CP), sendo arbitrada fiança, pela autoridade policial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta a impetrante, em apertada síntese, que Gislene sofre constrangimento ilegal, uma vez que se encontra encarcerada tão somente pelo fato de não ter recursos financeiros para arcar com o valor fixado a título de fiança.

Requer, assim, o deferimento da liminar para que a paciente seja colocada em liberdade sem fiança, expedindo-se alvará de soltura e, no mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Conforme
se extrai da narrativa e dos documentos anexados,
a paciente foi presa em flagrante delito por haver adquirido pelo valor ínfimo de R$ 100,00 (cem reais), um
notebook
furtado
.

Dispõe o artigo 325, §1º, do Código de Processo Penal, que o Magistrado pode dispensar, reduzir ou aumentar o valor da fiança, de acordo com a situação econômica do preso. Por outro lado, o artigo 326 do estatuto processual prevê que “
a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o julgamento
”.

À luz dos dispositivos legais, mas sem escusar das peculiaridades da suposta infração, assim como da ausência de documentos que permitam este Julgador, concluir de maneira inequívoca, que a paciente não possui condições de arcar com o valor arbitrado (R$ 10.000,00), ao contrário, verifica-se que ela possui ocupação lícita e, ainda, encontra-se assistida por advogada particular, tenho que o caso, de fato, é de redução do valor da fiança, que foi fixado em sede plantão judiciário de 2º grau, em 1 (um) salário-mínimo (R$ 1.412).

Inclusive, segundo informações prestadas pela autoridade coatora, observa-se que após redução da fiança, a paciente efetuou o seu pagamento e foi posta em liberdade, antes mesmo, da realização da audiência de custódia.

Em face do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
RATIFICO A LIMINAR
e
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM PLEITEADA
, a fim de manter a paciente em liberdade provisória, em razão do pagamento do valor da fiança reduzido, mantidas as medidas cautelares fixadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conceder parcialmente a ordem.